Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, especialmente o laudo de exame de corpo de delito.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. Recurso conhecido e desprovido.